Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-50.2024.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800103-50.2024.8.14.1979

APELANTE: DIVANILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

A condenação decorreu de fatos ocorridos em praça pública, onde o recorrente, inconformado com o término do relacionamento, puxou a vítima pelos cabelos e proferiu ameaças, conduta presenciada por policiais militares em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por vias de fato em contexto de violência doméstica, especialmente diante da alegada ausência de laudo pericial e da invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, por se tratar de infração que, em regra, não deixa vestígios materiais.

A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, especialmente com os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a agressão.

Em casos de violência doméstica, o relato da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por testemunhas independentes.

Inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por prova oral, sendo desnecessário laudo pericial quando inexistentes vestígios.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas presenciais, é suficiente para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0801188-14.2022.8.14.0501, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargado

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800103-50.2024.8.14.1979

APELANTE: D. R. D. S.

ADVOGADO(A): DELEY BARBOSA EVANGELISTA – OAB/PA 24.957

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
D. R. D. S.
, contra a sentença (ID 31164476) prolata em audiência pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou pela prática de contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31164442), no dia 20/05/2024, por volta das 00h00min, na Praça Central do município de Santa Cruz do Arari, o recorrente
D. R. D. S.
, inconformado com o término do relacionamento, teria praticado violência física contra sua ex-companheira J. S. D. S., consistentes em vias de fato, ao puxá-la pelos cabelos e proferir ameaças.

O Recorrente proferiu ameaças como “
não aceitava o término e que ia levá-la com ele para casa de qualquer forma
”. Em seguida o Apelante, puxou a ofendida pelos cabelos com a intenção de forçá-la a acompanhá-lo.

A vítima confirmou que durante o relacionamento de 04 (quatro) anos com o sentenciado, foi agredida fisicamente por ele em diversas ocasiões e ameaçada de morte caso tentasse terminar a relação.

Os policiais militares Israel Furtado da Silva, Giovane Madeira dos Santos e João Evangelista Junior Medeiros Lobato, que estavam em ronda na Praça Central, presenciaram o Apelante puxando a vítima pelos cabelos e proferindo ameaças. Diante da situação flagrante, conduziram o Recorrente à delegacia para as providências cabíveis.

Denúncia recebida em 06/08/2024 (ID 31164444).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, prolatou sentença condenatória (ID 31164476) em 13/05/2025, onde reconhecendo a materialidade e a autoria da contravenção penal, reputando suficientes e coerentes os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, e aplicando a pena no mínimo-legal, sem incidência de agravantes ou atenuantes.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 31164480) em 01/08/2025, apresentando razões recursais na mesma data, onde sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando contradições nos relatos e a inexistência de laudo pericial que comprove lesões, bem como a negativa de autoria apresentada pelo Recorrente na fase inquisitorial, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e pugnando pela absolvição.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 31164484), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando os argumentos defensivos, asseverando que a contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial por se tratar de infração que, em regra, não deixa vestígios, destacando a firmeza e a coerência da palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31966513), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, enfatizando a suficiência do conjunto probatório e a especial relevância da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, em consonância com a jurisprudência consolidada.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Tese de Absolvição pela Insuficiência de Provas. Incidência do Princípio do
in dubio pro reo
:

A tese defensiva do apelante
D. R. D. S.
restringe-se à alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação do Recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar, postulando-se a absolvição com base na ausência de laudo pericial e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, uma análise acurada do conjunto probatório revela a robustez e a coerência das evidências que alicerçaram a sentença condenatória de 1º grau, tornando-a irretocável em seus fundamentos.

A narrativa fática aponta que, no dia 20/05/2024, em plena Praça Central de Santa Cruz do Arari, o apelante
D. R. D. S.
praticou atos de violência física contra sua ex-companheira J. S. D. S., conduta que se enquadra perfeitamente na contravenção penal de vias de fato.

Os atos de violência consistiram em puxar a vítima pelos cabelos, com o intuito de forçá-la a retornar para casa, acompanhados de ameaças, em um claro contexto de violência doméstica e familiar.

A subsunção da conduta ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que tipifica a contravenção de “praticar vias de fato contra alguém”, em combinação com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, é inquestionável.

O artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 elenca a violência física como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, ampliando o espectro protetivo em situações de violência doméstica.

A defesa do Apelante baseia sua tese absolutória na insuficiência probatória, especificando primeiramente, na alegada ausência de laudo pericial que ateste as agressões sofridas pela vítima. Contudo, tal argumento revela uma compreensão equivocada da natureza jurídica da contravenção de vias de fato.

As vias de fato caracterizam-se pelo emprego de violência física contra a pessoa sem, contudo, produzir lesões corporais de natureza grave ou leve que deixem vestígios periciais significativos. É uma infração que, por sua própria definição e, muitas vezes, pela intensidade com que é perpetrada, pode não deixar marcas externas visíveis ou que demandem exame pericial.

Ademais, convém ressaltar que o ato de puxar os cabelos, empurrar, sacudir ou beliscar, embora configure inequívoca violência física e ofenda a integridade corporal, muitas vezes não gera o resultado lesivo que seria passível de constatação por um laudo de exame de corpo de delito.

Exigir laudo de exame de corpo de delito em todos os casos de vias de fato, especialmente em ambiente doméstico, onde a clandestinidade é uma constante e o modus operandi da agressão busca, por vezes, não deixar vestígios aparentes, implicaria em um entrave intransponível à persecução penal e à proteção das vítimas.

De modo que, a prova da materialidade da contravenção pode e deve ser feita por outros meios, sendo a prova oral, como no presente caso, plenamente suficiente e idônea para tal desiderato.

A materialidade delitiva e a autoria, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, foram demonstradas de forma inquestionável no curso da instrução processual.

Convém ressaltar que a vítima J. S. D. S., ao ser ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou um depoimento firme, coerente e detalhado sobre o episódio da agressão e sobre o histórico de violência vivido em seu relacionamento com o Apelante.

Ademais, torna-se crucial ressaltar que o relato da vítima não se limitou à descrição dos fatos do dia 20/05/2024, mas contextualizou a agressão dentro de um padrão de comportamento violento do Apelante, o que confere ainda maior credibilidade à sua palavra.

Além do depoimento da vítima, a autoria e a materialidade foram cabalmente corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares Israel Furtado da Silva e João Evangelista Junior Medeiros Lobato, agentes de segurança pública, que não possuem qualquer interesse na causa além do cumprimento de seu dever funcional.

Referidos policiais foram testemunhas oculares dos fatos, tendo estes presenciados o exato momento em que o Apelante puxava os cabelos da vítima e proferia ameaças em praça pública, agindo prontamente para intervir e conduzir o agressor à delegacia.

A narrativa dos policiais/testemunhas, portanto, não apenas ratifica a versão da vítima, como também adiciona um elemento de prova independente e de alta confiabilidade, afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da contravenção e sua autoria.

Neste ponto, é imperioso reafirmar a especial relevância da palavra da vítima em crimes e contravenções praticados no ambiente doméstico e familiar. Tais delitos, por sua natureza, ocorrem na esfera privada, muitas vezes sem a presença de outras testemunhas, tornando a versão da ofendida um elemento probatório fundamental.

Quando a palavra da vítima se mostra coesa, consistente e, como no presente caso, é corroborada por outros elementos de prova, como os testemunhos de policiais que presenciaram a conduta criminosa, ela adquire um valor probatório inestimável para embasar o decreto condenatório.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido, reconhecendo a dificuldade de obtenção de provas em tais contextos e a necessidade de se dar o devido peso ao relato da vítima. Nessa senda, é pertinente transcrever a ementa de julgado desta Egrégia Corte, que se alinha perfeitamente ao caso em tela e corrobora a fundamentação aqui expendida:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24 A DA LEI Nº 11.340/ 2006 C /C ART. 147 A, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. PENA DEVIDAMENTE APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (...) A demais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (APcrim 0801188 14.2022.8.14.0501, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/03/2023).

O excerto da ementa supra referida é elucidativo e de grande valia para o deslinde do presente caso. Ele reitera a tese de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando dotada de clareza, serenidade e harmonia com o restante do acervo probatório, ostenta um elevado valor probatório, sendo apta a fundamentar um decreto condenatório.

No caso dos autos, a convergência entre o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais militares, que presenciaram a agressão, afasta qualquer sombra de dúvida quanto à autoria e materialidade da contravenção, tornando descabida a pretensão absolutória.

No que tange à alegação de contradições e ausência de marcas na vítima, suscitado pela defesa, tais argumentos não encontram respaldo no arcabouço probatório.

Conforme já exaustivamente demonstrado, a contravenção de vias de fato não exige vestígios. As supostas contradições não foram minimamente apontadas ou comprovadas pela defesa, restando apenas como uma alegação genérica e desacompanhada de elementos concretos que pudessem abalar a credibilidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a versão apresentada pelo Apelante em sede policial, em que nega a prática dos fatos, encontra-se isolada nos autos e não foi submetida ao crivo do contraditório judicial.

O Apelante teve a oportunidade de apresentar sua versão em juízo, de se defender das acusações e de confrontar as provas produzidas pela acusação, mas optou por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, resultando na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Embora a revelia não induza automaticamente à confissão, ela impede que a versão do acusado seja ratificada e confrontada, enfraquecendo sobremaneira sua tese defensiva.

Não se pode conceder o mesmo peso a uma negativa de autoria prestada apenas em sede policial, sem as garantias do processo judicial, quando confrontada com um conjunto de provas testemunhais robustas e harmoniosas produzidas em juízo.

Por fim, a invocação do princípio
in dubio pro reo
pela defesa não se mostra cabível na presente situação.

O referido princípio, pilar do direito penal democrático, aplica-se quando, após exaurida a instrução probatória, ainda subsiste dúvida razoável e invencível sobre a autoria ou materialidade delitiva.

No entanto, no caso em análise, as provas produzidas pela acusação são claras, coesas e convergentes, apontando com a necessária certeza para a prática da contravenção penal pelo Apelante.

A palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos dos policiais que presenciaram os fatos, constitui um conjunto probatório robusto que afasta qualquer incerteza, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

Portanto, não há dúvida a ser dissipada em favor do réu quando o juízo condenatório é alicerçado em elementos de convicção incontestes, como se verifica nos presentes autos.

Diante do exposto, os argumentos apresentados pela defesa em sede de apelação não possuem o condão de infirmar o sólido conjunto probatório produzido em primeira instância, que demonstra de forma cabal a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar. A sentença condenatória, portanto, merece ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante
D. R. D. S.
, pela prática de contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026